Tribunal: TJDFT
Processo: 0748841-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748841-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAMON ROCHA DE CARVALHO AZEVEDO IMPETRANTE: VANCERLAN FERREIRA GUEDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de RAMON ROCHA DE CARVALHO AZEVEDO, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, nos autos do processo n. 0747141-62.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista inexistir qualquer mudança no quadro fático (ID 66251268). Narra a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/10/2024, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Sustenta inexistir, nos autos, prova de que o paciente estaria ajudando o acusado João Carlos de Souza da Conceição na venda de entorpecentes. Afirma que, ao analisar o arquivo de mídia n. 2293, juntado aos autos principais – n. 0743457-32.2024.8.07.0001, percebe-se que, em nenhum momento, o paciente aponta para qualquer indivíduo que estaria vendendo entorpecentes na praça do Skate Park, nem mesmo que o suposto usuário tenha dele se despedido ou agradecido ao se retirar do local. Acrescenta que nada foi encontrado com o paciente que pudesse caracterizar a venda de drogas. Salienta que o paciente estava na aludida praça para consumir entorpecente, tendo em vista ser dependente químico, tendo, inclusive, já sido internado nos anos de 2020 e 2022, estando, atualmente, em tratamento no CAPS do Guará. Aduz, assim, estar ausente a materialidade delitiva. Explana que o paciente é pessoa íntegra, primário, possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita, e tem um filho menor impúbere. Discorre sobre os requisitos autorizadores da medida liminar, os quais defende estarem presentes no caso. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente, ainda que mediante a aplicação de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Na hipótese, não se vislumbra a presença do fumus boni iuris, a autorizar a concessão liminar da ordem vindicada. De início, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal, que tratam da prisão preventiva: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (...) (grifo nosso) Depreende-se dos artigos colacionados que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos do inquérito policial deflagrado na origem (n. 0743457-32.2024.8.07.0001) que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/10/2024, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC em 09/10/2024, sob os seguintes fundamentos: (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (uma porção de maconha com a massa de 15,84 gramas, duas porções de maconha com a massa de 8,20 gramas, uma porção de maconha com a massa de 0,97 gramas, uma porção de maconha com a massa de 2,30 gramas, uma porção de maconha com a massa de 3,26 gramas, uma porção de maconha com a massa de 0,81 gramas). Os autuados foram flagrados e filmados vendendo entorpecentes, sendo que o autuado RAMON fazia contato com usuários e indicava JOÃO CARLOS, que é quem entrega as drogas para os usuários. Com JOÃO CARLOS também foi apreendido dinheiro em espécie. O autuado RAMON é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. O autuado JOÃO CARLOS também é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado RAMON ainda responde a mais um processo criminal pela prática, em tese, também do delito de tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que os custodiados se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltaram a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...) Nesta análise perfunctória, verifica-se que a decisão colacionada, assim como a decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da custódia, mostram-se acertadas. Vale esclarecer que, para o decreto de prisão preventiva, não se exige prova exaustiva, bastando a presença de indícios suficientes de autoria. E, no caso, a Defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastar o fumus comissi delicti. Forçoso ressaltar, ademais, que a análise acerca das questões de mérito controvertidas não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, por demandarem profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Além disso, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância. Sobre o assunto, vale conferir o seguinte julgado: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL. MERAS CONJECTURAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, indispensável a prova da existência da ameaça iminente e concreta à liberdade de locomoção do paciente. 2. Meras conjecturas, em virtude de designação de audiência de proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, sem que sequer tenha ocorrido a audiência, não configura ameaça iminente e concreta à liberdade de ir e vir apta a concessão de habeas corpus preventivo. 3. É vedado o exame aprofundado de provas em habeas corpus, devendo ser realizada pelo Juízo a quo, no momento da instrução processual, a avaliação da real participação do paciente no crime a ele imputado, ou questões outras que demandem dilação probatória. 4. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1310175, 07018098020208079000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Com efeito, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do auto de apresentação e apreensão (ID 213707899); do laudo de perícia criminal n. 72.590/2024 (Exame Preliminar de Substância – ID 213707901), os quais indicam a apreensão de: 1 porção de maconha – 15,84g, acondicionada em segmento plástico, 2 porções de maconha – 8,20g, acondicionada em segmento plástico; do laudo de perícia criminal n. 72.589/2024 (Exame Preliminar de Substância – ID 213707902), o qual indica a apreensão de: 1 porção de maconha – 0,97g, encontrada no triturador; 1 porção de maconha – 2,30g, acondicionada em segmento plástico; 1 porção de maconha – 3,26g, acondicionada em recipiente plástico; 1 porção de maconha – 0,81g, acondicionada em recipiente de borracha/silicone. Por sua vez, os indícios de autoria estão, igualmente, configurados, senão, confiram-se os depoimentos das testemunhas, colhidos na Delegacia de Polícia (ID 213707375 – pp. 5/7): VERSÃO DE LEONARDO RODRIGUES DOS ANJOS - CONDUTOR FLAGRANTE, Que é policial civil, lotado na SRD - 29a DP, e na data de hoje, 07/10/2024, por volta de 19h30, estava apurando denúncias anônimas que indicavam o cometimento do crime de tráfico de drogas no Skate Park, local que fica ao lado da Feira Permanente do Riacho Fundo; Que estava na equipe de monitoramento na ocasião da operação; QUE explica que há a equipe de monitoramento (filmagem do ambiente) e a equipe de abordagem (detenção de usuários e prisão de traficantes); QUE o policial civil ANDRÉ, também lotado na SRD - 29a DP, estava na equipe de abordagem; Que durante o monitoramento, o depoente viu e gravou o momento em que um indivíduo de camiseta preta e bermuda vermelha chega ao local, faz contato com um indivíduo de camiseta cinza clara e calça jeans, identificado como sendo RAMON ROCHA DE CARVALHO AZEVEDO; QUE tal indivíduo indica um outro, de camiseta listrada; Que o indivíduo de camiseta listrada, posteriormente identificado como JOÃO CARLOS DE SOUZA DA CONCEIÇÃO, realiza a troca de objetos com o usuário (que não foi detido); Que o depoente repassou a informação para a equipe de abordagem, mas foi informado de que o indivíduo de camiseta preta e bermuda vermelha, que comprou a droga de JOÃO CARLOS não foi localizado; Que o depoente compôs equipe com intuito fr abordar os suspeitos; Que lograram êxito em abordar os indivíduos na mesma arquibancada do Skate Park em que foram vistos vendendo os entorpecentes; Que durante a abordagem, os policiais civis apreenderam três porções da droga conhecida popularmente como maconha; QUE os indivíduos dispensaram ao perceber a aproximação dos policiais; Que os indivíduos alegaram serem apenas usuários de drogas, negando ainda a propriedade das porções de maconha encontradas no local; Que foi apreendida a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), em espécie, com a pessoa de JOAO CARLOS; Que em revista pessoal feita pela SRD, foram apreendidas porções da mesma droga com outros indivíduos que estavam juntos dos traficantes no Skate Park; QUE tais indivíduos foram qualificados como sendo ÍTALO DE FREITAS CARLOS NEGREIROS, LUIZ HENRIQUE RODRIGUES e PAULO AMARILIO RIBEIRO DA SILVA; Que tanto os usuários como os traficantes foram conduzido à 29a Delegacia de Polícia para as providências; Que nenhum dos detidos reagiu à prisão; QUE os detidos foram apresentados para a Autoridade Policial, as medidas cabíveis; QUE tão logo saiu o resultado do laudo preliminar, o Delegado de Polícia homologou a prisão dos traficantes; QUE gostaria de consignar que ÍTALO estava sendo ao de JOÃO CARLOS e viu toda movimentação, inclusive a venda para o indivíduo de camiseta preta e bermuda vermelha. VERSÃO DE ANDRE JORGE MENDES - TESTEMUNHA, QUE é policial civil lotado na SRD da 29a DP; QUE hoje, testemunhou a prisão de RAMON ROCHA DE CARVALHO AZEVEDO e JOÃO CARLOS DE SOUZA DA CONCEIÇÃO por crime de tráfico de drogas; QUE testemunhou a apresentação de RAMON e de JOÃO para o Delegado de Polícia, para as providências de praxe relacionadas ao auto de prisão em flagrante. VERSÃO DE ÍTALO DE FREITAS CARLOS NEGREIROS - ENVOLVIDO, QUE disse que é usuário de maconha e que adquiriu uma porção da droga na tarde de hoje, dia 07/10/2024, na Praça da quadra QS 06, ao lado da 29a Delegacia. Que por volta de 19h30 de hoje, estava na arquibancada da Praça do Skate Park, quando presenciou um indivíduo o qual trajava camiseta preta e bermuda vermelha, se aproximando de outro indivíduo que trajava camisa polo cinza e calça jeans. Após um breve diálogo, o indivíduo de camisa cinza e calça jeans, RAMON, apontou para arquibancada, onde estava outro indivíduo de pele morena, o qual trajava camisa listrada, identificado como JOÃO CARLOS; QUE confirma que na sequência o indivíduo de camisa listrada entregou uma porção de maconha, para o rapaz de camiseta preta e bermuda vermelha, após receber o dinheiro. Consta dos autos do inquérito, ainda, arquivo de mídia (ID 213707907) contendo filmagem do paciente em contato com um usuário de entorpecentes, tendo o acusado, em tese, indicado o seu comparsa João Carlos de Souza da Conceição, também indiciado, o qual, supostamente, após receber quantia em dinheiro, teria repassado a droga ao usuário. Em reforço, foi ofertada a denúncia, a qual, embora ainda pendente de recebimento, está respaldada pelos elementos colhidos no inquérito policial, demonstrando a presença do fumus comissi delicti. Confira-se os fatos imputados ao paciente (ID 215198610): No dia 07 de outubro de 2024, entre as 19h30min e 20h30min, no Skate Park, AC 3, lote 02, Riacho Fundo/DF, os denunciados RAMON ROCHA DE CARVALHO AZEVEDO e JOÃO CARLOS DE SOUZA DA CONCEIÇÃO, agindo com consciência e vontade, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: (i) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 15,84g (quinze gramas e oitenta e quatro centigramas) e; (ii) 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas, individualmente, em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 8,20g (oito gramas e vinte centigramas). No dia dos fatos, durante monitoramento realizado pela Polícia Civil visando apurar o teor de denúncias anônimas reportando a ocorrência de tráfico de drogas no Skate Park, localizado ao lado da Feira Permanente do Riacho Fundo, a equipe visualizou e filmou os réus em atitude suspeita típica da traficância. Na ocasião, os policiais visualizaram o momento em que um indivíduo de camiseta preta e bermuda vermelha chegou ao local e fez contato com o acusado RAMON, vestindo camiseta cinza clara e calça jeans, o qual, por sua vez, encaminhou o usuário ao acusado JOÃO CARLOS. Na sequência, JOÃO CARLOS realizou uma troca de objetos com o usuário, o qual não foi localizado (ID: 213707907). Diante desse cenário, os policiais realizaram a abordagem dos acusados, ocasião em que apreenderam três porções de maconha, que RAMON e JOÃO CARLOS tentaram dispensar ao perceberem a aproximação dos agentes. Com JOÃO CARLOS também foi apreendida a quantia de R$ 55,00 em espécie. Os denunciados alegaram serem apenas usuários de drogas e negaram a posse das porções de maconha encontradas no local. Durante as diligências no local, a equipe policial logrou êxito em apreender a mesma droga com indivíduos que estavam próximos aos réus no Skate Park, dentre os quais o usuário Ítalo D.F.C.N., o qual confirmou ter adquirido o entorpecente na Praça da QS 06, ao lado da 29a Delegacia, naquela data. Ademais, na oportunidade, o usuário Ítalo D.F.C.N. relatou que, por volta das 19h30, estava na arquibancada do Skate Park e presenciou um indivíduo de camiseta preta e bermuda vermelha se aproximar de RAMON, que vestia camisa polo cinza e calça jeans. Após conversarem, RAMON apontou para JOÃO CARLOS, que vestia camisa listrada, o entregou uma porção de maconha ao rapaz de camiseta preta em troca de dinheiro. (...) A situação narrada se mostra, ao menos neste juízo de cognição sumária, compatível com o delito de tráfico de drogas. Ressalte-se que a condição de usuário não afasta a prática da traficância, pois é notório que consumidores dessas substâncias entorpecentes também praticam a mercancia ilícita com a finalidade de sustentar o próprio vício. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, diante dos indícios de habitualidade na prática do delito em tela, considerando que o paciente é reincidente no mesmo crime (autos n. 0728755-86.2021.8.07.0001), além de responder, também pela suposta prática de tráfico de entorpecentes, em outro processo (autos n. 727156-44.2023.8.07.0001), conforme consta de sua Folha de Antecedentes Penais (ID 213723000 - autos principais). Importante registrar que o paciente, embora estivesse cumprindo pena em regime aberto, voltou a delinquir, a denotar o seu completo desrespeito à ordem jurídica e às leis, e de demostrar sua alta periculosidade social. Destarte, as circunstâncias descritas evidenciam acentuada gravidade concreta da conduta, a dedicação do paciente à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, o que desautoriza a revogação da prisão, com base na tutela da ordem pública. A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Outrossim, as condições pessoais da agente, como residência fixa, ocupação lícita, não são suficientes para a revogação da prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. A título ilustrativo, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GENITORA DE CRIANÇA. PRISÃO HUMANITÁRIA. PRIMARIEDADE. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) 8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1868850, 07201479720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o cenário apresentado, denota-se que nenhuma das medidas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revela suficiente e eficaz para obstar a escalada criminosa do paciente e salvaguardar o meio social. Ademais, deve ser considerada a sua reincidência em crime doloso, e o fato de que a pena máxima cominada ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I e II, do Código de Processo Penal. Portanto, nessa análise superficial dos autos, persistindo os requisitos ensejadores da segregação cautelar, não se constata o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora